Tribunal: TJDFT
Processo: 0739021-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739021-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI ALVES DE OLIVEIRA, ISABEL ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: NORMA NOVAES CAMPOS, ALEX SANDRO NOVAES CAMPOS, NALVA NOVAES CAMPOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo herdeiro executado DAVI ALVES DE OLIVEIRA e sua mãe ISABEL ALVES DO NASCIMENTO em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, Dr. Mario Henrique Silveira de Almeida, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por NORMA NOVAES CAMPOS e outros, deferiu pedido dos exequentes agravados e determinou a intimação pessoal dos executados para procederem a desocupação voluntária do bem posto “sub judice”, sob pena de desocupação forçada, nos termos da sentença de ID 179588626, transitada em julgado. Aludido Agravo de Instrumento foi interposto pela d, Defensoria Pública em 12/09/2025 na representação dos interesses dos executados supramencionados, buscando a reforma da decisão supracitada. Após deferido o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do recurso (ID 76239359), sobreveio petição protocolada pelo patrono da parte exequente agravada NORMA NOVAES CAMPOS, ALEX SANDRO NOVAES CAMPOS e NALVA NOVAES CAMPOS informando que “o agravante DAVI ALVES DE OLIVEIRA, manifestou-se expressamente pela desistência do agravo e pela concordância com a venda do imóvel, enviando mensagem escrita à Defensoria Pública” (ID 77552157). Posteriormente, foi juntada procuração subscrita pelo agravante DAVI ALVES DE OLIVEIRA, outorgando poderes ad judicia ao patrono da parte agravada, Dr. Issa Victor Wendmangde Nana – OAB/DF n. 66691 (ID 77752516). É o relato do essencial. Verifica-se que o agravante DAVI ALVES DE OLIVEIRA, após a interposição do Agravo de Instrumento em epígrafe, constituiu o Dr. Issa Victor Wendmangde Nana – OAB/DF n. 66691 como seu advogado por meio de procuração datada de 17/10/2025 (ID 77752516). Por sua vez, não há notícia de que a também agravante ISABEL ALVES DO NASCIMENTO, mãe do agravante DAVI, constituiu novo advogado nos autos. Posta a questão nestes termos, intime-se a d. Defensoria Pública, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre as alegações do patrono do agravante DAVI bem como acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal. Na mesma oportunidade e no mesmo prazo, intime-se o patrono da parte agravante DAVI ALVES DE OLIVEIRA e da parte agravada NORMA NOVAES CAMPOS e outros, Dr. Issa Victor Wendmangde Nana – OAB/DF n. 66691, para esclarecer se requer a desistência recursal em face do aludido agravante. P.I. Brasília/DF, 03 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator